Tribunal: TJDFT
Processo: 0718139-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE VEÍCULO. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA. INSISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA APÓS CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DA POSSE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARTE EMBARGADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.452.840/SP. TEMA REPETITIVO 872. EXCEÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante entendimento pacificado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo número 1.452.480/SP (Tema Repetitivo 872), nos Embargos de Terceiro os ônus sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida (Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça), salvo se a parte embargada opõe resistência e insiste na manutenção da penhora, mesmo ciente da transmissão da posse, hipótese em que arcará integralmente com as custas e os honorários advocatícios.
2. Apelação conhecida e provida.